Tribunal: TJSP
Processo: 2210609-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação de perigo de vida e de saúde em razão da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar,

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pedido de revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Alegação de perigo de vida e de saúde em razão da pandemia causada por COVID-19 - Inocorrência - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância - Pleito de concessão de prisão domiciliar também não apreciado em primeiro grau - Constrangimento ilegal não caracterizado - Ordem denegada.